Tribunal: TJMT
Processo: 1032761-41.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032761-41.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[BEATRIZ OLIVEIRA DE CASSIMIRO - CPF: 007.821.021-66 (RECORRIDO), KEDMAN LAYANNY DOS SANTOS CORREIA - CPF: 044.965.731-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. DESVIRTUAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUPERAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO LEGAL. NECESSIDADE PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS DEVIDAS. FGTS E FÉRIAS. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Município contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de procedência, reconhecendo o desvirtuamento da contratação temporária de professora da rede pública municipal entre os anos de 2019 e 2022. A sentença determinou o pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e FGTS. A parte agravante sustenta que as contratações respeitaram os processos seletivos simplificados previstos em legislação local e não caracterizaram burla ao concurso público. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sucessão de contratos temporários para o exercício da mesma função por quatro anos consecutivos caracteriza desvirtuamento da contratação temporária e afronta ao art. 37, IX, da CF/88; (ii) definir se, diante da nulidade reconhecida, são devidas verbas de natureza indenizatória, como férias proporcionais e FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sucessão de contratos temporários para a mesma função, com intervalos ínfimos e continuidade fática da prestação dos serviços por quatro anos, configura desvirtuamento da contratação temporária e afronta aos requisitos constitucionais de excepcionalidade e transitoriedade exigidos pelo art. 37, IX, da CF/88.

4.

A formalização dos contratos por meio de sucessivos processos seletivos não afasta a nulidade material do vínculo, quando evidenciado o uso reiterado do regime temporário para atender a demanda permanente da Administração.

5.

A legislação municipal invocada (Lei nº 11.243/2020 e LC nº 600/2017) não possui prevalência sobre os parâmetros constitucionais que regem as contratações temporárias, tampouco pode convalidar práticas contrárias ao regime jurídico de pessoal.

6.

A nulidade material decorrente do desvirtuamento da contratação temporária assegura ao contratado o direito ao recebimento de verbas de natureza indenizatória, como FGTS e férias proporcionais, conforme decidido pelo STF no Tema 916 (RE 596.478/RR).

7.

A jurisprudência do TJMT também reconhece que a prorrogação sucessiva de contratos temporários para a mesma função gera efeitos indenizatórios, sem configurar vínculo estatutário, nos termos do Tema 551 do STF.

8.

A decisão monocrática aplicou corretamente o princípio do
tempus regit actum
, observando a legislação e a jurisprudência vigentes à época da prestação dos serviços, afastando qualquer retroatividade indevida.

9.

O Agravo Interno reitera argumentos já examinados, sem apresentar fatos novos ou fundamentos jurídicos relevantes, configurando intuito protelatório, motivo pelo qual incide a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sucessiva renovação de contratos temporários com a Administração Pública, para exercício da mesma função por período superior ao permitido em lei, configura desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/88.

2.

O desvirtuamento da contratação temporária não gera vínculo estatutário ou celetista, mas autoriza o pagamento de verbas indenizatórias, como férias proporcionais, terço constitucional e FGTS.

3.

A existência de processos seletivos distintos não afasta a continuidade material do vínculo quando configurada a prestação habitual de serviços por período prolongado.

4.

Norma municipal não pode afastar o controle de constitucionalidade sobre contratações temporárias que violem os princípios da legalidade e do concurso público.

5.

O ajuizamento de Agravo Interno que reitera argumentos já enfrentados, sem inovação relevante, autoriza a aplicação da multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; CPC, art. 1.021, §4º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei nº 9.099/95, art. 46; Lei Municipal nº 11.243/2020, art. 8º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 916), Plenário, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 26.03.2015; STF, Tema 551, Plenário; TJMT, N.U 1029288-52.2021.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 02.10.2023; STJ, AREsp 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.06.2023.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 302645850) que negou provimento ao recurso inominado interposto em face da sentença que reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária e condenou o ente municipal ao pagamento de férias proporcionais, constitucional e FGTS em favor da Reclamante.

A decisão agravada fundamentou-se na análise do conjunto probatório, especialmente nas fichas financeiras e nos extratos de pagamento juntados aos autos, que evidenciam a habitualidade e a continuidade na prestação de serviços por parte da Reclamante nos exercícios de 2019 a 2022, com contratos firmados anualmente e desempenho da mesma função de docência.

Em suas razões recursais, a Reclamada sustenta, em síntese, que não houve renovação contratual automática, mas sim contratações independentes, precedidas por processos seletivos simplificados, nos moldes da legislação local. Alega que a legislação municipal não assegura férias, FGTS ou constitucional aos contratos temporários e que não houve burla ao concurso público.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A decisão monocrática agravada manteve a sentença que reconheceu a nulidade das sucessivas contratações temporárias celebradas pela Reclamada com a Reclamante, professora da rede pública estadual, com base na violação dos requisitos constitucionais para contratação temporária, notadamente o caráter excepcional, transitório e de interesse público da necessidade (art. 37, IX, da CF).

No presente caso, os elementos constantes nos autos, em especial os documentos de
ID 297133898 e 297133899
, revelam continuidade na prestação de serviços por quatro anos consecutivos, sob a mesma função de professora da educação infantil, com interstícios insignificantes entre os contratos, todos eles firmados com a Administração Municipal, com meros intervalos ínfimos entre períodos letivos, configurando a manutenção de vínculo laboral estável, sem a observância do concurso público, o que macula de nulidade as contratações, conforme já decidido pelo STF no RE 596.478/RR (Tema 916).

A alegação da Reclamada, de que as contratações observam as previsões da LC nº 600/17 e posteriores alterações, não se sustenta, pois tais dispositivos não afastam o controle de constitucionalidade da prática reiterada de contratação temporária para suprir necessidade permanente e previsível da Administração Pública, como no caso da docência.

A tese sustentada pela Reclamada, de que os vínculos decorreram de processos seletivos distintos, não descaracteriza a continuidade fática e material do vínculo, como bem apontado na decisão agravada.

Ainda que a Lei Municipal nº 11.243/2020 preveja a natureza temporária da contratação, o desvirtuamento do regime excepcional não pode ser convalidado por norma local, sob pena de violação ao princípio da legalidade constitucional estrita (art. 37, II e IX, da CF/88).

Posto que o prazo máximo é de 12 meses com uma única prorrogação, o que gera prazo total máximo de 24 meses já com a prorrogação (art. 8° § 4º O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período. Lei Municipal nº 11.243/2020).

De modo que
os contratos firmados pela administração pública municipal com a reclamante de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2022
são eivados de nulidade fazendo jus a FGTS e férias como deferido em sentença e mantido na decisão monocrática.

Importante destacar que a decisão monocrática não incorreu em aplicação retroativa de norma nova, como alega a agravante, mas sim respeitou integralmente o princípio do
tempus regit actum
, aplicando a legislação e jurisprudência vigentes à época da prestação dos serviços.

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2º, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13º salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Por fim, observo que o presente Agravo Interno reitera argumentos já enfrentados e refutados, sem apresentar qualquer inovação fática ou jurídica relevante, o que revela intuito meramente procrastinatório, passível de reprimenda com a aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

Dessa forma, mantém-se a decisão, negando-se provimento ao recurso do Estado.

A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2º, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E RECOLHIMENTO DE FGTS - TEMA 551 DO STF – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 228/201 - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Tema 551 do STF prevê que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Lei Complementar nº 228/2016 (Reestrutura o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Educação Infantil e Fundamental do Município de Rondonópolis – MT).

Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC n.º 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida.

Recurso conhecido e improvido. (N.U 1029288-52.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2º, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma da decisão monocrática proferida.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025